Tribunal: TJSP
Processo: 2220191-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREFEITO DE CANANÉIA. Pretensão do agravante colimando a reforma da decisão de origem que revogou a tutela de urgência outrora concedida, que visava suspender o Procedimento de Investigação Processante - CIP no 01/2020 -, até o desfecho da ação principal. Manutenção que se impõe. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREFEITO DE CANANÉIA. Pretensão do agravante colimando a reforma da decisão de origem que revogou a tutela de urgência outrora concedida, que visava suspender o Procedimento de Investigação Processante - CIP no 01/2020 -, até o desfecho da ação principal. Manutenção que se impõe. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento legislativo. Decadência afastada. Prazo de 90 dias previsto no art. 5o, VII do Decreto Lei no 201/67 não transcorrido. Portarias expedidas pela Câmara Municipal de Cananéia que obstaram a sua fluência. Competência da parte requerida para suspender prazos de procedimentos diante da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Inteligência do Decreto Estadual Paulista no 64.864/2020 e das Leis Federais no 13.979/2020 e no 14.010/2020. Impossibilidade de apreciação das demais alegações recursais sob pena de supressão de instância, porque não foram apreciadas em primeiro grau. Decisão Mantida. Recurso não conhecido em parte, e na remanescente, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220191-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Cananéia, em que é agravante
GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA (PREFEITO), é agravado CÂMARA
MUNICIPAL DE CANANÉIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido em parte,
e na remanescente, não provido, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000
Agravante: Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
Agravado: Câmara Municipal de Cananéia
Interessado: Fabiana Rosa de Moura
Comarca: Cananéia
Juiz: Thiago Zampieri da Costa
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18650
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PREFEITO DE CANANÉIA. Pretensão do agravante
colimando a reforma da decisão de origem que revogou a
tutela de urgência outrora concedida, que visava
suspender o Procedimento de Investigação Processante -
CIP no 01/2020 -, até o desfecho da ação principal.
Manutenção que se impõe. Em análise de cognição
sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade no
procedimento legislativo. Decadência afastada. Prazo de
90 dias previsto no art. 5o, VII do Decreto Lei no 201/67
não transcorrido. Portarias expedidas pela Câmara
Municipal de Cananéia que obstaram a sua fluência.
Competência da parte requerida para suspender prazos de
procedimentos diante da pandemia ocasionada pelo
Covid-19. Inteligência do Decreto Estadual Paulista no
64.864/2020 e das Leis Federais no 13.979/2020 e no
14.010/2020. Impossibilidade de apreciação das demais
alegações recursais sob pena de supressão de instância,
porque não foram apreciadas em primeiro grau. Decisão
Mantida. Recurso não conhecido em parte, e na
remanescente, não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 430/432 que, em ação ordinária de anulação
de procedimento legislativo, ajuizada por Gabriel dos Santos Oliveira Rosa
em face de da Câmara Municipal de Cananéia, revogou a tutela provisória de
urgência concedida a fls. 355/359, mantendo a sessão de julgamento do
autor/agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformado, o agravante sustentou, em resumo: a) a
decisão desconsidera a competência privativa da União estabelecida pelo art.
22, I da CF; b) necessidade de aplicação da súmula no 722 do STF; c)
aplicação do art. 5o, VII do Decreto-Lei 201/67, o qual fixa em 90 dias o
prazo para se concluir o processo de cassação do mandato do Prefeito pela
Câmara; d) o agravante foi notificado em 16/03/2020, porém o processo foi
concluído apenas em 11/09/2020, ultrapassando o prazo de 90 dias; e) a
pandemia do Covid-19 não pode servir de justificativa para o Município
alterar matéria de competência privativa da União; f) embora suspenso o
atendimento ao público, a Câmara Municipal não parou de funcionar; g) o
agravante não pode ser prejudicado pela desídia da Câmara Municipal; h) a
vereadora Fabiana Rosa de Moura acumulou as funções de Presidente da Casa
e Relatora da CIP indevidamente, apto a ensejar nulidade do feito; aplicação
do art. 22 do Regimento Interno da Câmara; i) nulidade pela ausência de
leitura da emenda/denúncia em plenário; j) requer, em sede de tutela de
urgência recursal, para se reconhecer as ilegalidades anunciadas, com o
consequente restabelecimento da liminar outrora deferida em primeiro grau,
possibilitando ao agravante o imediato retorno ao exercício do cargo de
Prefeito do Município de Cananéia.
Recebidos os autos pelo Exmo. Desembargador Marcos
Pimentel Tamassia, houve determinação de sua redistribuição para esta C. 13a
Câmara de Direito Público, por força de prevenção.
A Câmara Municipal de Cananéia se manifestou,
juntando documentos (fls. 703 e seguintes).
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do recurso (fls. 768/772).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido em parte e, na
remanescente, não comporta provimento.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que revogou o pedido de tutela de urgência outrora
concedido (fls. 355/359), que visava suspender o Procedimento de
Investigação Processante CIP no 01/2020, até o desfecho da ação principal.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, não estão presentes os requisitos necessários à
antecipação da tutela de urgência.
Os elementos de informação que instruem os autos não
apontam para qualquer ilegalidade no Procedimento de Investigação
Processante CIP no 01/2020, não havendo tampouco como reconhecer, em
razão das circunstâncias momentâneas, o alegado lapso decadencial de 90
dias.
Em que pese insistir o agravante em afirmar que houve
decadência pelo escoamento do prazo previsto no art. 5o, VII do Decreto Lei
no 201/67, observa-se nos autos que as Portarias expedidas pela Câmara
Municipal de Cananéia obstaram a sua fluência, em virtude da pandemia do
Covid-19. Vejamos:
Portarias no 16/20 (fls. 397/400) prazos suspensos de
20/03/2020 a 30/04/2020; no 22/20 (fls. 401/403 principais)
prazos
suspensos de 13/06/2020 a 30/06/2020; no 23/20 (fls. 404/406 principais)
prazos suspensos de 03/08/2020 a 10/08/2020 e, por fim, a de no 24/20 (fls.
407/409 principais) prazos suspensos de 11/08/2020 a 23/08/2020.
A parte contrária bem elucida a contagem do prazo a fls.
382/384 dos autos principais, demonstrando didaticamente que não houve
decadência.
Também não há que se falar em desborde da Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Municipal de Cananéia por legislar matéria privativa da União, tendo em vista
que a Lei Federal no 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, estabelece em seu
art. 3o que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências,
medidas de isolamento e quarentena, dentre outras, para evitar a propagação
do vírus.
Nesse sentido, no âmbito estadual, a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo editou o Decreto no 64.864/2020, que
dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter temporário e
emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus),
e dá providências correlatas, em seu artigo 1o o seguinte:
Artigo 1o - Os Secretários de Estado, o Procurador
Geral do Estado e os dirigentes máximos das entidades autárquicas
implantarão, em seus respectivos âmbitos, a prestação de jornada laboral
mediante teletrabalho, independentemente do disposto no Decreto no 62.648,
de 27 de junho de 2017, visando a contemplar servidores nas seguintes
situações:
I - idosos na acepção legal do termo, por contar com
idade igual ou superior a 60 (sessenta anos);
II - gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias crônicas,
cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o
sistema imunológico.
§ 1o - O regime de que trata este artigo vigorará pelo
prazo de 30 (trinta) dias, que poderá ser prorrogado mediante ato
governamental, e observará normas específicas nos seguintes âmbitos:
1. Secretaria da Saúde;
2. Secretaria da Segurança Pública;
3. Secretaria da Administração Penitenciária;
4. Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao
Adolescente - Fundação CASA-SP;
5. Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Estadual - IAMSPE;
6. Companhia do Metropolitano de São Paulo -
METRÔ;
7. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos -
CPTM;
8. Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de
São Paulo S.A. - EMTU;
9. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP;
10. outras repartições que, por sua natureza, necessitem
de funcionamento ininterrupto
Desse modo, ainda que não tenha interrompido suas
atividades, mediante instituição de regime diferenciado de trabalho, a Câmara
Municipal possuía competência para suspender atendimento ao público e os
prazos dos processos administrativos, com a finalidade de conter a
propagação do coronavírus, em atenção à legislação federal e estadual.
No mais, embora o agravante invoque a Súmula
Vinculante no 46 do STF, editada em 2011 (a qual estabelece ser competência
privativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e das normas
de processo e julgamento), tem-se que a pandemia pelo Covid-19 ocasionou
situações jurídicas excepcionais, a ensejar a possibilidade de a Câmara
Municipal de Cananéia suspender seus processos.
Não se pode olvidar, em caso análogo, que houve
determinação de suspensão dos processos judiciais no Estado de São Paulo,
tendo este E. Tribunal de Justiça editado Provimentos para tanto, sem,
contudo, implicar em desborde de sua competência.
Consoante bem delineado no parecer da Procuradoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220191-53.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Justiça, “ É de se aplicar, ainda, o disposto na Lei Federal no 14.010/2020,
em seu artigo 3o, parágrafo 2o concernente ao Regime Jurídico Emergencial e
Transitório, e que os atos da administração pública gozam de presunção de
legitimidade e veracidade que decorre do princípio da legalidade da
administração pública (artigo 37 da Constituição Federal) elemento
informativo de toda a atuação governamental”.
Por fim, em relação às demais nulidades arguidas pelo
agravante no presente recurso, em relação ao Procedimento de Investigação
Processante CIP no 01/2020, observa-se que não houve discussão das matérias
correspondentes, em primeiro grau de jurisdição, de modo que a sua
apreciação neste Tribunal implicaria supressão de instância, inadmissível em
nossos sistema processual, razão pela qual não se conhece de parte do
presente recurso.
Portanto, com tais considerações, mister a manutenção
da r. decisão.
Diante do exposto, não conhecem em parte do recurso
de agravo de instrumento e, na remanescente, negam provimento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator